Tribunal: TJSP
Processo: 1010321-81.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – REDIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - Nulidade da sentença - Cerceamento de defesa - Esclarecimentos do perito - Inocorrência - Aquisição de veículo semi usado que apresentou vício oculto - Ausência de comprovação da existência de vício oculto ocorrido antes da venda do veículo - Autor que não se desincumbiu de comprovar

Ementa:
APELAÇÃO – REDIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - Nulidade da sentença - Cerceamento de defesa - Esclarecimentos do perito - Inocorrência - Aquisição de veículo semi usado que apresentou vício oculto - Ausência de comprovação da existência de vício oculto ocorrido antes da venda do veículo - Autor que não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo de seu direito - Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Ação improcedente - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça - Recurso desprovido.